Tribunal: STF
Processo: RE 99242
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-20
Data de publicação: 1983-09-20

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Prequestionamento.
Ausente do acórdão recorrido qualquer referência à questão constitucional, e inviável, por óbice do Regimento Interno, o exame da pretendida negativa de vigência da lei federal ordinária, impõe-se o não conhecimento do recurso.